Tribunal: TJSP
Processo: 2138907-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. Acusados que, na condição de médicos plantonistas do Pronto-Atendimento Médico de Piratininga,

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. Acusados que, na condição de médicos plantonistas do Pronto-Atendimento Médico de Piratininga, teriam deixado de realizar exames necessários, os quais a boa prática médica impunha diante do quadro fático apresentado, tratando, em razão de erro de diagnóstico e prognóstico, como mera "vertigem paroxística", caso que possuía sérias complicações, que acabaram resultando na morte da vítima por Infarto Agudo do Miocárdio. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou de situação que justifique o encerramento da persecução penal. Prova pericial que pode ser juntada no decorrer da ação penal. Propositura da ação penal que exige presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.